Tribunal: TJBA
Processo: 0552543-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552543-46.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ELISABETE KISAKI CORREIA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, CAROLINE MASCARENHAS MARTINS LIMA APELADO: MICHELLE DAMACENA DA HORA Advogado(s):FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR DA APELADA. PROVA DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TESTEMUNHOS CORROBORAM A POSSE E O ESBULHO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração de quatro elementos essenciais, conforme art. 561 do CPC: a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. 2. A apelada comprovou, por meio de documentos e testemunhas, que detinha a posse do imóvel em litígio. 3. O esbulho ficou comprovado com base no boletim de ocorrência e na prova oral produzida em audiência. 4. A validade do contrato de promessa de compra e venda juntado aos autos pela apelante foi desconstituída através de inquérito policial, que lhe declarou falso. 5. Desprovimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0552543-46.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA ELISABETE KISAKI CORREIA e Apelada MICHELLE DAMACENA DA HORA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.